Tribunal: TJPA
Processo: 0003335-57.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003335-57.2014.8.14.0006

APELANTE: HIGORBERTO MOTA HENN

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003335-57.2014.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: HIGORBERTO MOTA HENN

ADVOGADO: ALEX AUGUSTO DE S. E SOUZA OAB/PA Nº 12.564

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: RAFAEL DE SOUSA BRITO OAB/PA 14.089-A E OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PARCELA OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO SE ENCONTRAVA PAGA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DO FEITO – VEÍCULO INDEVIDAMENTE LEILOADO – RESSARCIMENTO DEVIDO COM BASE NA TABELA FIPE – DANOS MORAIS DEVIDOS – JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O valor do veículo para reparação dos danos deverá ser o previsto pela tabela FIPE à época da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, que é a que melhor reflete o valor de mercado do bem (STJ - AgInt no AREsp: 1535605 SP 2019/0194287-6);

2. E
m se tratando de reparação de danos em sede de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos danos morais deve incidir desde a data do arbitramento e os juros de mora a contar do evento danoso, no caso a data da apreensão (Súmulas 54 e 362 do STJ);

3. Tendo o apelado ajuizado ação de busca e apreensão com fundamento em parcela já adimplida pelo apelante, que culminou no leilão indevido do veículo objeto da alienação fiduciária, patente a necessidade da repetição do indébito em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC e art. 940 do CC;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HIGORBERTO MOTA HENN
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor
BANCO ITAU S/A
, e julgou parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

Em suas razões recursais (ID. 5532392), o apelante aduz que existe a necessidade de ser aplicada a revelia na reconvenção, pois a instituição financeira não contestou a reconvenção apresentada; que a sentença necessita ser reformada para a restituição do valor do veículo ocorrer nos valores das parcelas pagas no contrato de alienação fiduciária e não no valor do veículo segundo a tabela FIPE; que o termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais devem ser a partir da citação; que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, aplicando-se o art. 42, parágrafo único do CDC e art. 940 do Código Civil e que devem ser majorados os honorários de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5532396).

O recurso foi recebido em ID. 11416232.

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

Inicialmente o apelante aduz a necessidade de reforma da sentença em relação à restituição dos valores, pois a sentença determinou o ressarcimento do valor do veículo leiloado indevidamente conforme tabela FIPE à época da apreensão, quando na realidade o ressarcimento deveria ocorrer no valor de todas as parcelas pagas até a apreensão do bem.

Não lhe assiste razão, o recorrente não pode ser restituído no valor das parcelas do veículo, pois estas foram calculadas à época que o veículo era novo, ou seja, antes do uso do apelante que naturalmente desvalorizou o bem; além disso, nas parcelas estão presentes os valores de diversos encargos bancários naturais da alienação fiduciária que não dizem respeito diretamente ao valor do veículo.

Ademais, o apelante ainda vai receber a título de multa, em razão da improcedência da ação de busca e apreensão, tendo havido a alienação do bem, o valor de 50% de tudo que foi pagou a título do financiamento, devidamente corrigido, como consta na condenação, em atenção ao art. 3º, § 6º do Decreto-lei 911/69.

Assim, o
valor do veículo para reparação dos danos deverá ser o previsto pela tabela FIPE à época da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, que é a que melhor reflete o valor de mercado do bem (STJ - AgInt no AREsp: 1535605 SP 2019/0194287-6).

O apelante também aduz que o termo inicial dos juros e correção monetária dos danos morais devem ser a partir da citação, e não a partir da sentença.

Assiste parcial razão ao recorrente pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito do tema e, em se tratando de reparação de danos em sede de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos danos morais deve incidir desde a data do arbitramento e os juros de mora a contar do evento danoso, no caso a data da apreensão (Súmulas 54 e 362 do STJ).

O recorrente argui também a necessidade de os valores indevidamente cobrados pelo banco apelado serem devolvidos em dobro, com fulcro no art. 42 do CDC e art. 940 do CC, pois foi cobrado em quantia indevida, tendo em vista que a parcela nº 40 já estava adimplida à época do ajuizamento do feito (ID. 5532371 - Pág. 7).

O consumidor faz jus ao recebimento, em dobro, do valor indevidamente cobrado e comprovadamente pago, nos termos do disposto no artigo 940 do Código Civil, tendo o apelante demonstrado a cobrança extrajudicial conforme ID. 5532366; acrescente-se, ainda, a má-fé da instituição financeira, que, mesmo após a comprovação do pagamento das parcelas cobradas, realizou o leilão do veículo.

O apelante aduz a necessidade de ser decretada a revelia na reconvenção, pois a instituição financeira não se manifestou quanto à reconvenção apresentada, todavia, tal pedido não merece provimento tendo em vista que a reconvenção apresentada foi julgada parcialmente procedente, dessa forma, tendo seu pedido obtido êxito no próprio mérito, em nada alteraria o resultado da lide caso o juízo especificamente decretasse a revelia.

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa na ação de busca e apreensão e 10% sobre o valor da condenação na reconvenção, tratando-se de julgamento antecipado da lide em ambas as demandas, se acham adequados.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença na reconvenção para alterar do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (no caso a data da apreensão) e determinar a repetição do indébito do valor indevidamente cobrado e pago pelo apelante em dobro. Com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios reconvencionais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 24/05/2023